Tribunal: TJBA
Processo: 8040636-17.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8040636-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia em face de execução individual proposta por beneficiário de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 0010262-48.2010.8.05.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.06.2016. A execução foi ajuizada apenas em 26.06.2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932. O exequente alegou, como causa interruptiva da prescrição, o envio de e-mail à Administração Pública com menção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ocorrido mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, configura hipótese de prescrição, e se houve causa válida de interrupção do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se por analogia a Súmula nº 150 do STF. 4. O marco inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento pacificado do STJ, especialmente no REsp 1.070.896/SC. 5. O ajuizamento da execução em 26.06.2024 configura hipótese de prescrição, pois ocorreu após mais de cinco anos do trânsito em julgado, que se deu em 25.06.2016. 6. A mera remessa de e-mail à Administração Pública, sem formulação concreta de pedido de pagamento, expressão de valor ou requerimento administrativo, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. 2. A remessa de e-mail genérico, sem formulação expressa de pedido de pagamento, não configura causa interruptiva da prescrição. 3. É de ser reconhecida a prescrição quinquenal quando a execução é ajuizada após o decurso do prazo legal, sem causa válida de interrupção. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1.070.896/SC; STJ, AgRg no AREsp 254.658/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.12.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040636-17.2024.8.05.0000, em que figuram como exequente VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a impugnação para reconhecer a prescrição quinquenal, extinguindo a execução, com resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador,